Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença anulou o Auto de Infração n. 15.856/2014. O apelante afirma que a apelada não exercia a atividade de abatedouro e que os produtos de carne foram adquiridos fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), de forma que não fazia jus ao benefício do regime especial de apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do Auto de Infração n. 15.856/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incontroverso que a apelada fazia jus ao benefício do regime especial de apuração do tributo quando foi lavrado o Auto de Infração n. 15.856/2014.
4. Não é exigível o recolhimento antecipado do ICMS por razões de segurança jurídica nas hipóteses em que o contribuinte fazia jus à sujeição ao regime de apuração diferenciado do imposto no momento da lavratura do auto de infração, ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidade integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: " Não é exigível o recolhimento antecipado do ICMS por razões de segurança jurídica nas hipóteses em que o contribuinte fazia jus à sujeição ao regime de apuração diferenciado do imposto no momento da lavratura do auto de infração, ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidade integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride)."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 18.955/1997, arts. 320-D, e 320-E.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702072-53.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 7.11.2024; TJDFT, ApCiv 0712022-23.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, ApCiv 0701877-73.2021.8.07.0018, Relator(a): Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, ApCiv 0700684-23.2021.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 29.4.2022.